Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Consumo de água. Hidrômetro inspecionado sem irregularidades. Responsabilidade do consumidor por vazamentos internos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de faturas de consumo de água, alegando cobrança indevida em razão de aumento excessivo no consumo. A concessionária de serviço público realizou aferição do hidrômetro, que indicou funcionamento regular. Sentença indeferiu a prova pericial requerida e considerou inexistente defeito na medição do consumo.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (ii) se a concessionária de água deve ser responsabilizada por eventual aumento no consumo, mesmo sem comprovação de falha na medição.
III. Razões de decidir 3. A aferição do hidrômetro pela concessionária demonstrou que o aparelho estava funcionando corretamente e não apresentava erro de medição contra o consumidor, afastando a presunção de defeito na cobrança.
4. O consumidor é responsável por vazamentos internos e pelo controle de seu consumo, não cabendo à concessionária a busca por falhas nas instalações do imóvel. A simples discordância com a medição da fatura não gera direito à revisão da cobrança.
5. A jurisprudência reconhece que os valores faturados pela concessionária gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova concreta da falha na prestação do serviço.
6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a aferição técnica já foi realizada pela própria concessionária, com conclusão favorável à regularidade do hidrômetro, e diante dos demais elementos constantes dos autos por si só suficientes ao julgamento da ação.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.